Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO. MENOR. GUARDA UNILATERAL. VISITA. PRESSUPOSTOS.
1. Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
2. O descumprimento unilateral do acordo homologado que concedeu a guarda definitiva da filha para o pai embasa autorização para a busca e apreensão da menor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.